Tribunal: TJDFT
Processo: 0710295-97.2021.8.07.0018
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-28

Ementa:
DESPACHO Em atenção ao disposto no art. 10, c/c art. 932, parágrafo único do CPC, concedo o prazo de 5 (cinco) dias para que as partes manifestem-se acerca da impossibilidade de formular pedido recursal exclusivamente em contrarrazões. Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, retornem-me os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 27 de setembro de 2022 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 0601